Tribunal: TJMT
Processo: 1034938-63.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034938-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DAVI DE ABREU ALMEIDA - CPF: 961.341.191-72 (EMBARGANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), DAVI DE ABREU ALMEIDA - CPF: 961.341.191-72 (EMBARGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1034938-63.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA

EMBARGADO:

DAVI DE ABREU ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 176802682), que, a unanimidade, negou provimento a ambos os recursos aviados pelas partes, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/embargante na obrigação de fazer de receber o veículo objeto da lide do autor/embargado, pagando o preço de R$22.588,00 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais), no prazo de 15 dias, sendo que o valor estabelecido para a recompra do veículo deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 16º dia. Além disso, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, a embargante aponta que “
o acordão é contraditório e omisso na medida em que não se atentou a correta distribuição do ônus probatório, notadamente porque inexiste no presente caso relação de consumo, logo, nos termos da lei compete ao Embargado comprovar o valor atual do veículo (compatível com a tabele FIPE) como arguiu ser devido, sendo pugnada a produção de prova testemunhal e pericial justamente no intuito de comprovar que todos os adquirentes pretéritos, assim como o Embargado, têm ciência que o veículo não vale o valor da tabele FIPE em decorrência da deterioração e estado que se encontrava à época da venda ao Sr. Adalberto
” (sic).

Sustenta que há “
omissão do acordão quanto ao Embargado sequer ter comprovado a aquisição do veículo, não colacionando comprovação algum da aquisição, inexistindo qualquer contrato assinado pelo suposto vendedor, com os respectivos valores e data da aquisição, assim como deixaram de retificar a sentença proferida quanto a concussão errônea do d. juízo de piso, que afirmou que a Embargante teria vendido o veículo ao Sr. Weliton que teria vendido ao Autor
” (sic).

Afirma que “
o Embargado não comprovou quando e quanto pagou pelo veículo, e ademais, resta evidente que sempre teve ciência da existência da penhora sobre o veículo e que esta não foi inserida pela Embargante, logo, não há razões para que a embargante promova qualquer ato de desbloqueio, eis que não pode pleitear direito alheio, competindo tão somente ao Embargado comparecer perante d. juízo na Justiça Federal e demonstrar ser terceiro de boa-fé, postulando aquilo que entender cabível
” (sic).

Assevera que a penhora na Justiça Federal “
decorreu obviamente por força da determinação judicial e é inerente a vontade da Embargante, ocorrendo a indisponibilidade de todo o seu patrimônio com a constrição de bens que existem em seu CNP
J” (sic).

No mais, pede para que
“seja sanada a contradição do acordão ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento)”
eis que “
requer a condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de forma proporcional
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178464157).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 25/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRENCIA – MÉRITO – RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

A demandada é parte legítima, pois ela detém poder para pagar a dívida, liberando o bem penhorado ou substituir por outro de igual valor.

Identificada a causa de pedir, o pedido, a narração dos fatos com conclusão lógica, a possibilidade jurídica do pedido, bem como a inexistência de pedidos incompatíveis entre si, não há de se falar em inépcia da petição inicial.

Considerando que a requerida não demonstra qualquer interesse em diligenciar nos processos que responde para liberar as restrições sobre o veículo, de rigor a manutenção da sentença que acolheu a obrigação de fazer de receber o veículo objeto da lide do autor, pagando o respetivo preço.

O valor fixado não comporta majoração.”

Todavia, razão alguma assiste a concessionária embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento de ambos os recursos, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Eis o teor do
decisum
no ponto ora em análise:

“(...) Primeiramente, o apelante suscita a preliminar de
cerceamento de defesa
, uma vez que entende pertinente a realização da instrução processual para oitiva de testemunhas a fim de afastar a suposta boa-fé do autor/recorrido, bem como a aquisição do veículo, o valor de pagamento, a ciência quanto a existência da restrição quando adquirido o veículo e ainda porque tem interesse na realização de prova pericial para avaliar o bem.

Ocorre que o juiz é o diretor do processo, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis ou desnecessárias, uma vez formada a sua livre convicção motivada. O julgador acolhe a prova com o valor que reputar digno, desde que o faça justificadamente, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, conforme ocorreu no caso em tela.

A aquisição do veículo por parte do autor/apelado está demonstrada porque ele está na posse do automóvel, bem como do DUT assinado pela requerida em 22/05/2020 ao comprador Welliton da Costa Souza (Id. 171587328 - Pág. 2).

No que tange a necessidade de perícia técnica para avaliar o veículo, também entendo desnecessária, pois a Tabela Fipe é o meio utilizado entre todas as negociações de veículos usados para estabelecer o valor de mercado.

Portanto, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito. (...)”

Nota-se que a embargante pretende rediscutir a questão quanto o cerceamento de defesa, cujo ponto não há omissão, contradição e nem obscuridade.

Da mesma forma não há vícios quanto a fixação de honorários em grau recursal, sendo certo que a majoração está em consonância com pacífico e consolidado entendimento da Corte Superior, segundo o qual
“É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: A) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; B) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; C) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso”
((AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023